Tribunal: TJPA
Processo: 0005791-89.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005791-89.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005791-89.2019.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: MARIA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO RMC. CARTÃO DE CRÉDITO NA FORMA CONSIGNADA. CONTRADIÇÃO. TESE DE QUE NÃO HAVERIA PROVAS NOS AUTOS DE QUE A EMBARGADA TERIA SOFRIDO DESCONTOS EM SUA APONSENTADORIA. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTA CLARAMENTE ACERCA DA PROVA QUE LHE LEVOU A COMPREENDER PELA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS DESCONTOS. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que que declarou a inexistência do débito cerne do litígio;

II – Embargos de Declaração que alegam a existência de contradição no acórdão, visto que inexistiria nos autos prova de que a instituição financeira estaria cobrando os débitos cernes do litígio;

III - Acórdão que se manifestou e indicou nitidamente a prova que lhe serviu para o julgamento do caso;

IV – Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005791-89.2019.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: MARIA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
em face do acórdão que julgou Apelação Cível interposta por
MARIA SILVA OLIVEIRA.

O acórdão embargado foi aquele declarou a inexistência do débito questionado pela ora embargada. Nesse sentido, considerou-se que a instituição financeira teria deixado de comprovar nos autos a legalidade da contratação base da cobrança cerne do litígio. Por esse caminho, a decisão colegiada declarou a inexistência do débito, condenou a instituição financeira embargante ao pagamento tanto de indenização material pelo dobro do indébito quanto de reparação moral.

Em sede deste recurso, alega a embargante que o acórdão embargado ocorreu em contradição frente as provas apresentadas aos autos. Conforme a isso, sustenta que a parte ora embargada não teria comprovado ter sofrido com os descontos de valores em sua aposentadoria.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID. 19083624).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005791-89.2019.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: MARIA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer contradição. Além disso, vê-se que não há no julgamento contradição interna (quanto a ordem lógica da argumentação do acórdão) nem externa (quanto a avaliação das provas apresentadas nos autos).

Em um primeiro plano, faz-se importante esclarecer que a contradição que autoriza o cabimento dos embargos declaratórios é somente aquela de natureza interna da própria estrutura argumentativa do ato decisório. Desse modo, afasta-se das hipóteses de cabimento de embargos de declaração a ‘’contradição externa’’ do ato decisório para com as provas contidas nos autos. Decorre isso visto que os embargos declaratórios são uma espécie recursal que não possui natureza de rediscutir a matéria do
decisum
. Por esse caminho, vislumbra-se que a contradição apontada pelo embargante possui natureza externa, dado que intenta debater por meio das provas apresentadas se a interpretação do acórdão fora correta ou não. Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Por outro lado, verifica-se que mesmo se desconsiderada a precedente questão também não há qualquer contradição na jurisdição do acórdão embargado. É o que se nota quando observado a parte do acórdão que avalia que restava suficientemente comprovado a existência dos descontos impugnados, oriundos da cobrança de margem consignada. Vejamos:

O Juiz sentenciante entendeu que o banco requerido, ora apelado, excluiu o contrato, antes mesmo de ser descontado valores da autora, desta feita, entendeu como não existentes os danos materiais e morais e, ainda, condenou a requerente, ora apelante, em litigância de má-fé. Ocorre que, compulsando os autos, tanto na fase instrutória como em sede de contrarrazões, não há qualquer comprovação nem mesmo informação por parte da requerida de que o contrato foi excluído. Pois, em sentido contrário, a parte requerida informa que o contrato é devido e que as parcelas descontadas constituem exercício regular de direito (ID 10397908 - Pág. 5-6). Portanto, resta incontroverso a vigência do contrato,
com o respectivo desconto compulsório (ID 10397906 - Pág. 12)
, restando, portanto, analisar se o referido negócio jurídico foi realizado de forma legal, com a anuência da requerente, ora apelante. O Negócio jurídico em questão se trata de reserva de margem de cartão de crédito, com descontos compulsórios na conta benefício da autora, junto ao INSS, cuja controvérsia reside em saber se a referida avença foi realizada de forma fraudulenta, sem a concordância do requerente, ora apelante. Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Requerido juntou aos autos suposto instrumento contratual em nome da autora, porém sem comprovação da transferência ou disponibilização do suposto valor contratado em nome da autora (grifo nosso).

Portanto, não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração, eis inexistir contradição no acórdão.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024